Tribunal: TJMT
Processo: 1005786-13.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005786-13.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 347.692.691-53 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), CASSIA SANTOS MANCIOLLI - CPF: 513.510.131-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 248.095.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL – INEXISTÊNCIA DA COMBATIDA CONSTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se não pendem as combatidas constrições incidentes sobre no imóvel matrícula número 34.450 do CRI de Barra do Garças, escorreita a sentença recorrida que extingue o processo sem resolução de mérito, isso porque não há constrição a ser combatida oriunda do processo número 0000049-22.2018.8.11.0004, sequer existindo, portanto, interesse jurídico no manejo dos embargos de terceiro.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005786-13.2023.8.11.0004

APELANTES:

OSMAR DE OLIVEIRA JUNIOR E CASSIA SANTOS MANCIOLLI

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSMAR DE OLIVEIRA JUNIOR
e
CASSIA SANTOS MANCIOLLI
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juiz de Direito
Michell Lotfi Rocha da Silva
, o qual, nos autos da “
Embargos de Terceiro com pedido liminar”
número 1005786-13.2023.8.11.0004, indeferiu
“a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do CPC e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC”
(sic).

A parte recorrente aduz ser necessária a reforma da sentença recorrida, porque
“a fundamentação para o indeferimento da petição inicial se baseia na ausência de registro de penhora nas matrículas dos mencionados imóveis”
, sendo que, no entanto, existe
“termo de PRENOTAÇÃO de penhora e depósito, nos autos Nº. 0000049-22.2018.8.11.0004”
(sic).

Diz que o “
imóvel em questão é classificado como bens de família, o que acrescenta uma camada de proteção especial”
, sendo que
“tais bens são resguardados como forma de garantir a moradia e o sustento da família”
(sic).

Anexa
“ao presente pedido o Termo de Penhora, o Comprovante de Depósito, e a matricula atualizada do imóvel onde consta a prenotação do registro de penhora, e ainda o despacho de nomeação de leiloeiro, documentos que atestam a efetivação da prenotação da penhora do imóvel 34.450”
, documentos que
“embora não tenham sido averbados nas matrículas, constituem prova irrefutável da constrição judicial sobre os bens”
(sic).

Pontua
“que os imóveis em questão já estão em processo de leilão, vejamos a decisão dos autos 0000049-22.2018.8.11.0004”
e que
“a manutenção do curso do leilão sem a devida consideração da existência dos embargos de terceiro pode resultar em prejuízos irreparáveis ao Embargante”
(sic).

A par desses argumentos, pede o
“acolhimento e provimento deste recurso, com a consequente procedência da demanda, tendo em vista o acervo probatório devidamente juntado aos autos; bem como conhecendo os embargos opostos visto que, apesar da não constância nos registros da matricula do imóvel, a penhora efetivamente existe e encontrase documentada como prenotação de termo de penhora sendo possível ser comprovada pelo termo de penhora e depósito, nos autos Nº. 0000049-22.2018.8.11.0004 e trata-se de bem de família, nos exatos termos pleiteados como medida de direito”
, bem como a
“CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O LEILÃO DO IMÓVEL E GARANTIR A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TERCEIRO, expedindo oficio ao processo 0000049-22.2018.8.11.0004, para a imediata suspensão do leilão”
(sic).

Certidão de tempestividade do recurso no Id. 138759420.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarazões conforme certidão Id. 142792303.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id. 205339667.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelo em que a parte recorrente almeja a reforma de sentença que indeferiu a inicial proferida nos seguintes termos:

“
SENTENÇA

Processo
: 1005786-13.2023.8.11.0004.

EMBARGANTE: OSMAR DE OLIVEIRA JUNIOR, CASSIA SANTOS MANCIOLLI

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Vistos.

1. Cuida-se de Embargos de Terceiro com pedido liminar proposto por
OMAR DE OLIVEIRA JUNIOR
e
CASSIA SANTOS MANCIOLLI
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, tendo como objeto constrição que recaiu sobre os imóveis 34.452 e 34.450, de Barra do Garças. A parte embargante diz ter adquirido os imóveis em 09/01/2009, e que desde então está na posse dos bens. Relata que os imóveis ainda estão registrados em nome do executado CLAUDIO APARECIDO DE OLIVIERA devido à escassez de recursos para realizar a transferência. Por tais razões, pleiteia a suspensão da execução em face dos imóveis, especialmente em relação ao leilão judicial designado. No mérito, requer a desconstituição da penhora.

2. Foi determinar a intimação do embargante para esclarecer qual é o processo principal, tendo em vista que distribuiu a ação com registro de referência ao processo n. 1001080-84.2023.8.11.0004, mencionou na pág. 01 da petição inicial a dependência ao processo n. 0000049-22.2018.8.11.0004, mas ao longo da peça pleiteia o apensamento aos autos n. 0000040-60.2018.8.11.0004. Além disso, foi determinada a comprovação da existência de penhora registrada nas matrículas com origem nos autos n. 0000049-22.2018.8.11.0004.

3. No id. 130074184 a parte embargante informou a dependência aos autos n. 0000049-22.2018.8.11.0004.

4. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

5.
Verifica-se que o pedido de mérito do embargante consiste na desconstituição de penhora que teria recaído sobre os imóveis 34.452 e 34.450, com distribuição dos presentes embargos de terceiros por dependência da ação n. 0000049-22.2018.8.11.0004
. Contudo,
a partir de simples análise das matrículas, é possível verificar que não há registro de penhora com origem nos autos n. 0000049-22.2018.8.11.0004
.
Os itens “R-07-34.452” e “R-08-34.450” tratam-se de registros de termos de penhoras expedidos nos autos da execução n. 0000040-60.2018.8.11.0004.
Embora intimada para se manifestar sobre o assunto, consoante “item 4” do id. 120811071, a parte embargante quedou-se silente.

6. Desta forma,
a embargante carece de interesse processual, motivo que importa o indeferimento da petição inicial
.

DISPOSITIVO:

7. Diante do exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do CPC e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC
.

8.
SEM
condenação em honorários advocatícios.

9. Transitada em julgado e cumpridas todas as determinações, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

10. Tendo em vista a informação do Departamento de Controle e Arrecadação, id. 128787084,
DETERMINO
novo registro do parcelamento das custas processuais em
06 (seis) vezes
, com fundamento no art. 98, §6º do CPC/2015. Ressalte-se que as parcelas deverão ser adimplidas até o dia 10 (dez) de cada mês e as respectivas guias e comprovantes de pagamento juntadas periodicamente nos autos, a fim de fazer prova do recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC/2015).

11.
ENCAMINHE-SE
cópia da presente decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio Tribunal de Justiça para registro e demais providências necessárias, conforme estabelecido no Ofício Circular nº. 04/2018/GAB/J-Aux, de 06.03.2018, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

12. Registre-se que após as providências acima anotadas, incumbirá a parte Interessada promover a emissão das guias de parcelamento que estarão disponibilizadas no site do Poder Judiciário –
www.tjmt.jus.br
.

13. Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO
”
(destaquei)

Pois bem.

A insurgência da parte apelante embargante se resume ao apontamento de que, a despeito dos fundamentos da sentença exarada, há pendência da combatida constrição oriunda do processo número 0000049-22.2018.8.11.0004 no imóvel de matrícula número 34.450 do CRI de Barra do Garças.

Contudo, analisando as cópias mais recentes das matrículas dos imóveis coligidas pela própria parte embargante aos Ids. 204992736 e 204992737 (cópias de 19/01/2023), observa-se que há somente pendência de constrição de penhora referente ao processo número 0000040-60.2018.8.11.0004 (R-07 da matrícula 34.452 no Id. 204992736 e R-08 da matrícula 34.450 no Id. 204992737), sendo assertiva e escorreita a fundamentação da sentença recorrida neste sentido.

Neste contexto, os apontamentos da parte apelante de existência de prenotação e de expedição de termo de penhora e depósito oriundos do processo número 0000049-22.2018.8.11.0004 não servem para a finalidade de substanciar a pretensão ajuizada, isso porque tais atos não foram regularmente finalizados nas matrículas imobiliárias números 34.450 e 34.452 do CRI de Barra do Garças com a pertinente efetivação do ato de registro da penhora, nas quais, conforme delineado no parágrafo anterior, somente pende a constrição referente ao processo número 0000040-60.2018.8.11.0004.

Nesta toada, se não pendem as combatidas constrições, escorreita a sentença recorrida que extingue o processo sem resolução de mérito, isso porque não há constrição a ser combatida oriunda do processo número 0000049-22.2018.8.11.0004, sequer existindo interesse jurídico no manejo dos embargos de terceiro.

Nesse exato sentido milita a jurisprudência dos Tribunais pátrios e também deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL –
CONSTRIÇÃO NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO
– NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
Não ficou demonstrada a necessidade, uma vez que não foi comprovado o deferimento e/ou formalização da constrição pleiteada pelo credor, circunstância que enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, pela manifesta falta de interesse processual
.”
(TJ-MT 10077151220198110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO -
EMBARGOS DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL DO BEM - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
.
Sendo o objeto dos embargos de terceiro limitado ao afastamento do ato de constrição judicial recaído sobre bem de quem não é parte no processo e não havendo notícia da existência de constrição judicial do bem objeto da lide, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC
.”
(TJ-MG - AC: 10000211808621001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO.
O interesse processual se consubstancia no binômio utilidade-necessidade. Assim, existe o interesse processual quando a parte tem necessidade de buscar a via judicial para ver tutelado o direito material de que se afirma titular. No caso concreto, inexiste constrição ou ameaça de constrição apta a possibilitar a tutela judicial pretendida pelo embargante.
PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.”
(TJ-RS - AC: 70080574874 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 29/05/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019)

Por outro lado, saliento que quanto a hasta pública determinada no processo número 0000049-22.2018.8.11.0004, como aparentemente não pende e/ou não existe na matrícula 34.450 do CRI de Barra do Garças penhora derivada do referido processo (conforme cópia mais recente da matrícula de 19/01/2023 coligida no Id. 204992737), cabe a parte embargante apelante suscitar matéria de ordem pública, no bojo do processo número
000004922.2018.8.11.0004,
visando a retificação dos atos processuais praticados (
error in procedendo
), porque, como não há constrição válida e regular (devidamente registrada na matrícula) originada do processo número
0000049-22.2018.8.11.0004
, não pode aparentemente suceder neste feito o leilão determinado, na medida em que não há penhora da qual tal ato validamente decorra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho a sentença recorrida.

Sem honorários, porque não arbitrados na origem.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024